Tribunal: TJMT
Processo: 0022836-04.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022836-04.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MARCOS DA SILVA - CPF: 779.585.191-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASTROGILDA DE MIRANDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA CONDENAÇÃO
–

REJEIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS OCULARES
–

CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face da sentença que absolveu
Carlos Marcos Da Silva
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca pela condenação do apelado como incurso nas sanções do artigo 302 do CTB
, s
ob o argumento de que
, diversamente do ponderado pelo juízo de piso, o binômio autoria e materialidade da infração penal imputada ao agente restaram comprovadas
.

A defesa manifestou-se
,
em sede de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 184076394).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 190930666)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 17 de dezembro de 2011, por volta das 19h30min, na BR 364, KM 403,2, em frente ao
Cisc
Sul, nesta Capital, o denunciado, conduzindo a motocicleta Yamaha/
Factor
, cor vermelha, placas NJM-3645, agindo de forma imprudente, violando dever de cuidado, atropelou a vítima
Astrogilda
de Miranda, causando o seu óbito.
[...]
”

Como asseverado,
o Ministério Público busca pela condenação do apelado como incurso nas sanções do artigo 302 do CTB, s
ob o argumento de que
, diversamente do ponderado pelo juízo de piso, o binômio autoria e materialidade da infração penal imputada ao agente restaram comprovadas.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Em análise dos autos, a

materialidade
e autoria
encontra
m
-se devidamente comprovada
s
pe
lo Boletim de
Acidente de Trânsito
, Certidão de Óbito,
Laudo Pericial (
Necrópsia
)

e depoimentos
(I
d. 184076321)
.

Entretanto
,
tal circunstância
por si só
não é suficiente
para o édito condenatório,

haja vista que a condenação
pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo.

No caso,

p
retende o órgão acusatório imputar a responsabilidade penal ao apelado pela conduta narrada na denúncia sem conseguir comprovar
o nexo de causalidade entre
su
a conduta e o resultado morte
da vítima
.

A testemunha Edson, em juízo alegou que,
in
verbis
:

“[...] Com relação ao acidente eu não
lembro dele
, mas eu
posso
afirmar que foi eu que fiz o boletim de acidente, e a narrativa que eu fiz, que eu pude concluir no dia é que a pedestre estava atravessando a r
odovia
, com relação a velocidade do veículo não tem como eu, por não ser perito, não tem como eu afirmar a velocidade, não consigo lembra
r,

eu atendi muita coisa sobre acidente, é bem difícil lembrar, [...]
Não tenho certeza que fui eu que elaborei
, eu só vi meu nome aí, da forma que o senhor está falando não tem
. [
...]”

Já a testemunha Maria do Socorro, em juízo relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...
]
Ministério
Público: A senhora falou que havia muitas pessoas ali no ponto de ônibus, e que elas que declararam tanto essa questão de velocidade para senhora, como a postura dele deitado na motocicleta, correto?

Maria do Socorro: Eu não posso afirmar isso, eu ouvi de terceiros, aí eu não posso falar para senhora isso é verídico, se eu tivesse visto, se eu tivesse com ela, eu teria visto. [
...]”

Além disso
, não houve perícia do acidente de trânsito,
e
não há testemunhas oculares, assim, não há como responsabilizá-lo.

Ademais,
embora conste n
o laudo de
necrópsia
:
“A morte de
Astrogilda
de Miranda foi devido a uma síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas de atropelamento ocorrido em 20111. Ficou em regime de internação longa e veio a óbito”,
não há provas
capaze
s
de
comprovar que o réu tenha dado causa ao acidente.

Por derradeiro, d
estaco que
inobstante

o Ministério Público
sustente que:
“
o apelado teve culpa na morte da vítima
, eis que, se não estivesse em alta velocidade permitida
, poderia ter evitado o acidente ou, ao menos, a morte da vítima.
”,
a tese,

vai em
desencontr
o
com as provas constantes nos autos
,
ante a inexis
tência
de comprovação do
suposto excesso de velocidade
.

Neste sentido trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia. Não se admite que, na peça acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva demonstração do nexo causal, como por exemplo: ausência de reparos devidos no veículo, velocidade acima da média que, em tese, poderia impedir a frenagem a tempo ou outro dado concreto que demonstre a ausência de observância do dever objetivo de cuidado.

2. O simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente ou mesmo a perda do freio, por si só, não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa se não restar narrada
a
inobservância de dever objetivo de cuidado e o nexo de causalidade com o resultado.

3. No caso, a denúncia encontra-se amparada na narrativa de que "o veículo perdeu os freios e o denunciado aumentou a velocidade descendo a serra sem controle", o que não se revela suficiente para a aferição de eventual responsabilidade penal no evento narrado, devendo ser ressaltado que não foi realizada qualquer perícia nos freios ou na parte mecânica do caminhão ou sequer no local do acidente, não havendo lastro probatório mínimo para se apurar, justamente, o elemento normativo tipo, ou seja, a culpa por eventual imprudência, negligência ou imperícia do acusado.
”

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a Ação Penal n.o 0000299-82.2012.815.0221.

(HC n. 543.922/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 14/2/2020.)

A corroborar tal entendimento, trago também decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS NO QUE CONCERNE À CULPA DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CONCLUSIVA – AUTO DE CONSTATAÇÃO LIMITADO À NARRATIVA DO ESTADO EM QUE OS VEÍCULOS SE ENCONTRAVAM – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Se as provas reunidas no processo são insuficientes para trazer aos autos a certeza da dinâmica do acidente, subsistindo dúvida acerca do agir imprudente do réu, necessária a absolvição, em observância ao princípio do in

dubio pro reo.”
(N.U 0003455-09.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

Ademais, como bem explanado em parecer acostado em Id. 190930666, pela Douta Procuradoria,
verbis
:

“[...
]
Do
cenário exposto, malgrado reste claro que o acusado conduzia seu veículo pela via [
acao
], não ha prova segura de que ele tenha desobedecido as regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro e empregado velocidade excessiva a recomendada na via [relação de causalidade], muito embora, em razão do acidente, tenha acontecido o óbito da vítima [resultado].
Ainda que haja margem de probabilidade de que a conduta culposa tenha sido praticada pelo acusado,
a prova
judicializada
e precária em traduzir
juizo
de certeza acerca da dinâmica do fato. Sendo assim, deve-se
privilegiar o princípio in dubio pro reo, pois a edição de decreto condenatório jamais pode se dar com base apenas em indícios e suposições. [...]”

Assim, deve ser mantida a absolvição do apelado, por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024